Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-98.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-98.2020.8.14.0072

APELANTE: AURINETTE MOURA DE SOUSA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, AURINETTE MOURA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSORA MUNICIPAL.
APELAÇÃO DA AUTORA
. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AOS ADICIONAIS DEFERIDOS EM SENTENÇA. VANTAGENS QUE AUMENTAM O VENCIMENTO-BASE. VERBAS QUE INCORPORAM O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (
RE 563965). PRECEDENTE.
APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária, condenando o Ente Municipal a
incorporação na remuneração da Autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10) fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além da condenação ao pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

2. Apelação da Autora.
Arguição de Direito ao Adicional de Regência de Classe.

A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

3. Posteriormente,
a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe.

4. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

5. Apelação da Autora conhecida e não provida.

6. Apelação do Ente Municipal.
Arguição de ausência de Direito aos Adicionais deferidos em sentença.
Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

7.
Conforme destacado no Apelo da Autora, o Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

8.
Os adicionais deferidos em sentença são vantagens que aumentam o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

9. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedente desta Egrégia Corte Estadual.

10. Apelação do Ente Municipal conhecida e não provida.

11. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS e, MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo n.º

0800348-98.2020.8.14.0072
- PJE
) interpostas por
AURINETTE MOURA DE SOUSA

e pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela servidora.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular
, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A)
CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação
, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de
25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
(art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, II da LC 01/2015, pagando de forma constante e sem interrupções os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, base com na LC 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de julho de 2015 até janeiro de 2018;

II - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: julho de 2015 até a data do ajuizamento da ação (27 de junho de 2020);

III – 10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização, com base no art. 18, II da LC 01/2015, referente aos meses em que a vantagem é devida e não tenha sido paga no seguinte período: de julho de 2015 até a data do ajuizamento da ação (27 de junho de 2020);

IV - 25 % (vinte e cinco por cento) referente ao adicional para especialista, a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de julho de 2015 até a data do ajuizamento da ação (27 de junho de 2020);

D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação. Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, §único da Lei Estadual nº 8.328/1015). (grifei).

O Ente Municipal interpôs Apelação, alegando a inexistência de Vantagem pessoal nominalmente identificada como VPNI ou VPI, a qual pode decorrer de
extinção de gratificação, complementação salarial, reestruturação de planos de carreira entre outros, conforme disposto em lei, uma vez que as parcelas em virtude de funções gratificadas e adicionais não se incorporam aos vencimentos do servidor para que possa fazer jus ao instituto da VPI ou VPNI.

Suscita a ausência de direito adquirido ao recebimento do Adicional de Regência de Classe, o qual foi excluído do Novo
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia (Lei Complementar n.º 001/2015). De igual modo, ausência de direito
adquirido aos Adicionais de Titulação (para graduação e para especialistas).

Defende ainda, a impossibilidade de pagamento em duplicidade, uma vez que o Magistrado de origem
o condenou a pagar mensalmente os adicionais da Lei n.º 377/2010 (revogada) e, ainda, os adicionais do art. 18, II da nova legislação (LC n.º 01/2015), ao invés de escolher quais seriam os dispositivos a serem aplicados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência da Ação Ordinária.

A autora também interpôs Apelação,
afirmando ser
servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Professora, o qual seria o único da carreira do magistério público de Medicilândia, conforme disposto no art. 15º, §1º da Lei 377/2010, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia, cuja legislação foi revogada pela Lei Complementar n.º 001/2015 que instituiu novo plano, porém, manteve inalterado o cargo único em seu artigo 5º, §1º.

Assevera que tinha previsão no Plano de Carreira (Lei n.º 377/2010) que, além do vencimento base, o professor faria jus ao Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% incidente sobre o respectivo vencimento (art. 25, I), no entanto, com o advento do Novo Plano de Carreira (LC n.º 001/2015), a partir de abril/2017, houve a supressão do Adicional de Regência de Classe.

Alega a impossibilidade de supressão do Adicional em questão, uma vez que não é pago por razões transitórias, sendo, em verdade, inerente a condição primordial do cargo de Professor, sendo, portanto, direito adquirido, não podendo haver violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a ação principal seja julgada totalmente procedente.

As partes apresentaram contrarrazões aos Apelos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento das Apelações.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal deve voltar a efetuar o pagamento do
Adicional de Regência de Classe (25% sobre vencimento), devendo constar todo mês no contracheque da Apelante “Vantagem Pessoal Regência de Classe Lei 377/2010”, bem como, efetuar o pagamento dos valores pretéritos (R$ 22.579,93, não atualizado).

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida na
Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia:

Art. 9º - O cargo de professor está distribuído em uma única classe com cinco níveis da seguinte forma:

I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade (Antigo Magistério);

II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V – Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I –
adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério)

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação”

c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista.

d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

(...)

§ 3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.

Denota-se na norma, que na referida legislação, o Professor de Medicilândia faria jus,
além do vencimento básico, ao Adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

Posteriormente,
a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe, senão vejamos:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.”

A passagem de um nível para o outro dar-se-á mediante a necessidade do quadro funcional, da disponibilidade financeira da Secretaria e será efetivada, após o requerimento no exercício financeiro seguinte.

Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento;

III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção;

IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base;

V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor;

VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;

Art. 33.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010
. (grifei).

No entanto, há algo similar em ambas as leis, pois,
reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração, extraindo-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais), senão vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

(...)

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

(...)

IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por:

(...)

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Inclusive, há parcelas permanentes e outras transitórias, sendo que, os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, não se incorporando à remuneração do servidor.

Portanto, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que,

se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Município e o mesmo Adicional, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA
LEI Nº 377/2010
PELA
LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada). II. A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a
Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.
III.
No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.
IV.
O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial. V. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0800228-55.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 11/12/2023). (grifei).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL NÃO VERIFICADA. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Municipal n° 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei Complementar n° 001/2015, do Município de Medicilândia, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e revogou a lei anterior. Jurisprudência desta Corte. 2. Possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. Precedentes do STJ. 3
. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total do servidor. 5. Recurso da parte autora conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0800222-48.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/08/2023). (grifo nosso).

Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da Apelante, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

Deste modo, a manutenção de improcedência neste aspecto é medida que se impõe.

DA APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal
a incorporação na remuneração da Apelada de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10) fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além da condenação ao pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

Como cediço, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965, abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídic
o. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifo nosso).

Conforme destacado no Apelo da Autora, o Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

No que diz respeito aos adicionais deferidos em sentença, considerando que versam sobre vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%), o que resulta em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela lei anterior, senão vejamos:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Neste viés, os servidores que ingressaram na função pública efetiva ainda na vigência da Lei Municipal nº 377/2010, tinham incorporados 40% sobre o vencimento-base a título de Adicional de Nível Superior, e 35% a título de Adicional de Especialização. A minoração dos percentuais com o advento da Lei Complementar nº 001/2015 configura redução inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao que prevê o art. 37, XV, da Constituição Federal, abaixo transcrito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Portanto, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município e os mesmos Adicionais, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Município de Medicilândia e por ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (...)
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores. (...) Portanto, ao minorar o percentual de cálculo do Adicional de Nível Superior, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido
. Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização. Saliento, também, que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001/2015 e os valores não adimplidos, conforme determinado na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377/2010, a sua revogação não extingue o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

(TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023, acórdão ainda não publicado). (grifo nosso).

Deste modo, visando assegurar o valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis e, SENTENÇA MANTIDA INALTERADA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024